Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-53.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. CRIME FORMAL. ALTA VELOCIDADE. CONVERSA COM OUTRO MOTORISTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença do Juizado Especial Criminal do Itapoã que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incuso no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena de detenção por 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) de detenção, em regime semiaberto.
2. Em suas razões, aduz que a conduta é atípica, pois ausente a prova inequívoca quanto ao perigo concreto de dano exigido pela norma penal, haja vista conter apenas afirmações genéricas de alta velocidade sem a devida comprovação, tratando-se a hipótese de infração administrativa e não penal. Pugna pelo afastamento da condenação em nome do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, haja vista a parte estar assistida pela Defensoria Pública do DF (ID 72784533). Parecer ministerial pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento do apelo (ID 72784536).
II. Questão em discussão
4. Discute-se é necessário o perigo concreto de dano para a caracterização do delito.
III. Razões de decidir
5. Incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, ao dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Consigna-se que a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas apenas a sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, em área residencial, acima da velocidade permitida, próximo a pedestres e fazendo manobras entre a lombada e a calçada, por exemplo), pois não se trata de crime material, mas formal.
6. A autoria e materialidade foram comprovadas, conforme Registro de Atividade Policial no 18514-2024, e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Nesta oportunidade, ambos os policiais militares afirmaram que o que chamou atenção foi o fato de o réu trafegar em velocidade alta em relação aos demais veículos que transitavam no local, sendo que este possui diversos pontos de ônibus e pedestres (ID 72784518/72784519), ocasião em que verificaram que ele não possuía habilitação para dirigir. Ressalta-se que em seu interrogatório, o réu confessa não possuir habilitação, mas afirma que foi parado pelos policiais militares não por estar em alta velocidade, mas sim por estar conversando com um colega que trafegava noutra moto (ID 72784520).
7. Dessa forma, verifica-se a potencialidade do perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, seja por estar em velocidade acima da permitida, seja por estar desatento ao trânsito (conversa), visto a potencialidade de dano pela conduta negligente e imperita do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a condenação.
8. Isso posto, a sentença não merece reparos.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme arts. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.